Tribunal: TCU
Processo: 027.449/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9372/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 027.449/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Daniela de Oliveira Ferreira (CPF XXX.629.002-XX); Jones Simao Bulbol Junior (CPF XXX.122.262-XX); Monique Pires da Silva (CPF XXX.405.402-XX); Rafael Goncalves de Oliveira (CPF XXX.188.426-XX); Roberta de Lima Sousa Vieira (CPF XXX.783.683-XX); Samoel Suenio Santos de Oliveira (CPF XXX.844.284-XX); Sara Raquel Cordeiro de Castro (CPF XXX.767.252-XX); Suelen Martins de Almeida Oliveira (CPF XXX.718.662-XX); Trycia Christiane Paixao Santiago (CPF XXX.393.612-XX) e Waldriane Nascimento da Silva (CPF XXX.724.822-XX). 1.3. Unidade: Fundação Universidade do Amazonas. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.